Tribunal: STF
Processo: HC 83847
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DE DEFENSOR PÚBLICO. ACÓRDÃO ANULADO PARA QUE OUTRO SEJA
PROLATADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.      Por força do art. 5º, §
 5º, da Lei 1.060/1950, a ausência de intimação pessoal do defensor
público acarreta nulidade do acórdão prolatado.
2.      Ordem
parcialmente concedida, para que, após a regular intimação do
defensor público, proceda-se a novo julgamento.